Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-08.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO SANADO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso em Sentido Estrito interposto pela parte querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime com fundamento no artigo 395, I e II, do Código de Processo Penal.
2. Pugna a recorrente pela reforma da sentença para que seja determinado ao juízo o recebimento da queixa-crime e o processamento da ação penal. Alega que a emenda à queixa-crime oferecida após o prazo decadencial é mera irregularidade, sendo sanável, a teor do que dispõe o art. 568 do CPP.
3. O fato relevante. A querelante ofereceu a presente queixa-crime em desfavor do querelado no último dia do prazo decadencial, atribuindo-lhe a prática dos crimes tipificados nos artigos 140, §2o, e 147, ambos do Código Penal (ID 79691127). Foi determinada a emenda da referida peça processual (ID 79691137). Na apresentação da emenda houve alteração na capitulação jurídica e nos pedidos (ID 79691139). O Ministério Público oficiou pela rejeição da peça processual substitutiva, em razão do transcurso do prazo decadencial (ID 79691144). Houve decisão de rejeição da queixa-crime (ID 79691147).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia submetida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se à verificação da ocorrência de decadência ao direito de queixa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não obstante a interposição de Recurso em Sentido Estrito, a jurisprudência desta Turma Recursal autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade para recebê-lo como Apelação, suprindo o equívoco quanto ao rito previsto no art. 82 da Lei no 9.099/95. Precedente: Acórdão 2083078.
6. Na espécie, a queixa-crime foi protocolada no último dia do prazo decadencial, cumulando indevidamente o crime de injúria com o delito de ameaça, este último de ação penal pública condicionada à representação, cuja legitimidade ativa é do Ministério Público.
7. Ao determinar-se a emenda da inicial para o cumprimento dos requisitos do artigo 44 do CPP, a regularização da peça e do instrumento de mandato ocorreu apenas após o transcurso do prazo de seis meses. Conforme orientação jurisprudencial, embora os referidos vícios processuais sejam sanáveis, a correção deve ocorrer dentro do lapso temporal decadencial previsto no art. 38 do CPP. Precedentes: STF, RHC 105920/RJ; STJ AgRg no REsp 1392388/MG.
8. Outrossim, o entendimento predominante das Turmas Recursais é que a falha na peça acusatória e na representação processual podem ser sanadas a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial. Nessa linha de entendimento, decidiu o STJ: “A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP é vício sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva à extinção da punibilidade pela decadência (art. 107, IV, do CP)”. Precedentes: Precedentes: RHC 17.390/SP, Acórdão 1380805, Acórdão 1360620, Acórdão 1988248 e Acórdão1972647.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2083078, 0723552-98.2025.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026; STF. 2a Turma. RHC 105920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 8/5/2012; STJ. 5a Turma. AgRg no REsp 1392388/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 18/08/2015; STJ, RHC 17.390/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304; TJDFT, Acórdão 1380805, 07049352320218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento:27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021; TJDFT, Acórdão 1360620, 07089925420218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021; TJDFT, Acórdão 1988248, 0727421-52.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.; TJDFT, Acórdão 1972647, 0712119-31.2024.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.